Tribunal: TJSP
Processo: 1047944-16.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Recurso de Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante que seja declarada a nulidade da decisão administrativa que rejeitou a documentação apresentada como última fase do concurso realizado para provimento nos cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decisão do Juízo 'a quo' com determinação de emenda da inicial, e adequação da autoridade coatora que não foi

Ementa:
Recurso de Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante que seja declarada a nulidade da decisão administrativa que rejeitou a documentação apresentada como última fase do concurso realizado para provimento nos cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decisão do Juízo 'a quo' com determinação de emenda da inicial, e adequação da autoridade coatora que não foi observada pelo impetrante, ensejando, por consequência, a extinção do feito. Recurso de Apelação que tem como finalidade a declaração de nulidade da sentença. Incabível. Analisando os autos é possível verificar que foram constituídos dois procuradores pelo impetrante, e que de todos os atos um deles foi regularmente intimado, apesar de ser o outro que sempre se manifestou nos autos. Ausente requerimento para intimação exclusiva. Aplicação ao caso do princípio da instrumentalidade das formas, visto que ausente qualquer prejuízo ao impetrante nos atos processuais praticados. Inércia em alegar possível nulidade de ato processual no decorrer do feito, que é impedimento a possível alegação em sede recursal. Nulidade de algibeira. Desnecessidade de intimação pessoal do impetrante, para adoção das medidas impostas, uma vez que regularmente representado nos autos por procuradores constituídos. Necessária observância ao princípio da boa-fé processual que deve reger as partes do processo. Aplicação dos arts. 282 e 283, do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação que é improvido.